Tribunal: TJSP
Processo: 1011193-44.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – LEI N° 8.078/90, ART. 14, CAPUT – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O PREJUÍZO MATERIAL – POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE COMPENSAÇÃO COM OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS PELA AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – MULTA POR

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – LEI N° 8.078/90, ART. 14, CAPUT – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O PREJUÍZO MATERIAL – POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE COMPENSAÇÃO COM OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS PELA AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – ADMISSIBILIDADE - APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011193-44.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada LAURA DA CONCEICAO MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011193-44.2019.8.26.0223 -Voto no 49233
2
Apelação Cível no 1011193-44.2019.8.26.0223
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Laura da Conceicao Martins
Comarca: Guarujá
Voto no 49.233
CONTRATO
BANCÁRIO

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
FRAUDULENTO

DESCONTOS
EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
DO SERVIÇO LEI N° 8.078/90, ART. 14, CAPUT –
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR
O
PREJUÍZO
MATERIAL

POSSIBILIDADE,
TODAVIA,
DE
COMPENSAÇÃO COM OS VALORES A SEREM
RESTITUÍDOS PELA AUTORA - DANO MORAL
CONFIGURADO

MONTANTE
ADEQUADO

MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO

ADMISSIBILIDADE
-
APELAÇÃO
EM
PARTE
PROVIDA.
Julgando procedente em parte a ação, a
sentença
confirmou
tutela
de
urgência
concedida;
declarou rescindido contrato de empréstimo consignado,
desde que a autora devolva ao banco o valor creditado em
sua conta bancária; condenou o réu a restituir à autora
os valores descontados da aposentadoria dela, corrigidos
e com juros; e condenou-o ainda a pagar-lhe R$ 3.000,00
de indenização por dano moral, corrigidos e com juros,
mais custas, despesas e verba honorária de 20% do valor
atualizado da condenação.
Rejeitados embargos de declaração, apelou
o banco. Afirma que a autora contratou empréstimo
consignado, de forma eletrônica e mediante digitação de
senha pessoal e intransferível, cujo valor foi creditado
na conta dela e posteriormente sacado, o que demonstra a
validade da contratação e dos descontos das parcelas no
benefício previdenciário. Nega a existência do dano
material. Pleiteia compensação com os valores que lhe
devem ser devolvidos pela autora. Nega também a
existência do dano moral. Postula afastamento ou redução
da multa cominatória. Acrescenta que não estão presentes
os requisitos para inversão do ônus da prova. Pede
reforma.
Recurso
tempestivo,
preparado,
respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011193-44.2019.8.26.0223 -Voto no 49233
3
É o Relatório.
Segundo
a
inicial,
a
autora
não
contratara empréstimo consignado, mas vem sofrendo
descontos das parcelas em seu benefício previdenciário.
Se
o
correntista
nega
o
vínculo,
reconhecida a possibilidade de violação do sistema, por
certo vulnerável a fraudes, é caso de responsabilidade
objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de
ser elidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor, aplicável aos bancos (Súmula
297, STJ), presentes os requisitos para inversão do ônus
da prova, tanto pela hipossuficiência do consumidor como
pela verossimilhança das alegações de que não efetuara o
empréstimo, devida indenização pelo dano material,
equivalente ao prejuízo de capital suportado, e pelo
dano moral, consistente no abalo sofrido pelo autor em
sua tranquilidade, bem como em virtude de transtornos na
busca da recomposição do patrimônio (REsp 727.843/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS,
Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini,
DJ
01.02.06;
REsp
557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg
no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ
17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 14.11.05).
Vale
lembrar
que
“as
instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados
por
terceiros
no
âmbito
de
operações
bancárias” (Súmula no 479, STJ).
Esse
o
caso,
pois
documentos
que
instruíram a contestação não fazem prova da contratação,
pois são unilaterais e não contém declaração de vontade
da autora (fls. 75/119, 134). O fato de a autora ter
efetuado o saque do valor do empréstimo creditado em sua
conta, aliás, juntamente com o valor de sua aposentadoria, não comprova que tenha efetuado a contratação.
Ao réu, pois, cabe ressarcir o prejuízo
moral no valor da sentença, razoável e adequado às
peculiaridades do caso, e material, inclusive por
aplicação de regra de julgamento permissiva da inversão
do ônus da prova na relação de consumo, pois, prestador
de serviço, o banco responde objetiva e solidariamente
pelos danos causados na relação de consumo, inclusive

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011193-44.2019.8.26.0223 -Voto no 49233
4
por atos de seus prepostos, ao se omitirem em cautelas e
cuidados que deveriam observar no exercício de suas
atividades, e porque não demonstrou culpa exclusiva do
consumidor ou terceiro (Súmula no 297, STJ; Lei n.
8.078/90, art. 7o, parágrafo único; art. 14, caput, §
1o, II; § 3o, II e art. 34; Código Civil, art. 932,III;
art. 933; Súmula no 341, STF).
Mas o valor da indenização por dano
material será compensado com o valor que a autora deverá
devolver ao banco, nos termos do art. 368 do Código
Civil. Somente para esse fim será provido em parte o
recurso.
Quanto à multa, o juiz pode, de ofício ou
a requerimento da parte, impor multa diária como meio
coercitivo para que o demandado cumpra obrigação de
fazer, nos termos do art. 461, § 4o, do CPC/73,
correspondente
ao
art.
537,
do
CPC/2015
(REsp
770.295/RS,
Rel.
Min.
Teori
Albino
Zavascki,
DJ
10.10.05; AgRg no Ag 559.978/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 10.10.05; AgRg no Ag 563.875/RS, Rel. Min.
Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 30.05.05; AgRg no REsp
645.492/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 01.09.08;
AgRg no REsp 681.080/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ
20.11.06; AgRg no Ag 761.329/RS, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 10.09.07; AgRg no Ag 801.351/DF,
Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 18.12.06; REsp 804.049/RS,
Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 15.05.06; REsp
831.784/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 07.11.06; AgRg
no Ag 835.473/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 01.07.08;
AgRg no Ag 900.814/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
19.09.08; AgRg no REsp 903.113/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 14.05.07; AgRg no REsp 903.632/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJ 26.04.07; AgRg no Ag 925.038/CE,
Rel. Min. José Delgado, DJe 03.03.08; AgRg no Ag
1.021.240/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.06.08; AgRg
no REsp 1.046.283/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe
06.08.08).
Como a lei processual não estabelece
limite para o valor da multa diária, não merece censura
a decisão que a arbitra dentro de um juízo de
razoabilidade
(REsp
196.931/SP,
DJ
08.03.00,
REsp
427.854/SP,
DJ
09.12.02,
e
REsp
260.605/SP,
DJ
25.09.00), como no caso. Atua como elemento de persuasão
para tornar eficaz a ordem judicial, não a podendo
limitar ou servir de parâmetro o valor da obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011193-44.2019.8.26.0223 -Voto no 49233
5
principal, porque inconfundível com a cláusula penal
(REsp
8.065/SP,
DJ
23.09.91;
REsp
43.389/RJ,
DJ
25.04.94; REsp 128.260/SC, DJ 06.04.98; REsp 148.229/RS,
DJ 13.10.98; AgRg no Ag 543.545/RS, DJ 19.04.04).
Prematura qualquer outra discussão quanto
ao montante da multa nesse momento, cediço que não faz
coisa julgada material e pode ser eventualmente revisto,
conforme art. 537, § 1o, do CPC (Theotônio negrão,
CPCLPV, art. 537:6, pág. 587, Saraiva, 47a Ed.).
Provido em parte o recurso, e porque
fixados honorários advocatícios no percentual máximo,
não há espaço para honorários recursais a que alude o §
11
do
art.
85
do
CPC
(EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
08.05.2017).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator